Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-29.2014.8.11.0107
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000328-29.2014.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[LEOCIR NAZZARI - CPF: 411.271.611-72 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores interpostos pelo Ministério Público, os quais haviam sido manejados nos autos de ação civil pública ambiental, que afastou a condenação por dano moral coletivo, mantendo as obrigações de não fazer e de recuperação da área degradada.

2.

O embargante alegou omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos anteriores, a fim de afastar seus efeitos interruptivos para eventual recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido para reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos anteriores, com a consequente não interrupção do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A matéria relativa ao caráter protelatório dos embargos anteriores constitui questão incidental, de natureza processual, não integrante do objeto principal da controvérsia decidida.

6. A rejeição dos embargos não implica, por si só, o reconhecimento de caráter protelatório, sendo necessária decisão expressa e fundamentada para esse fim, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. O acórdão embargado enfrentou com clareza a questão principal e não está obrigado a se pronunciar sobre argumentos incidentais que não infirmam a conclusão do julgamento.

8. Os embargos não se prestam à rediscussão de fundamentos ou ao prequestionamento indireto de matérias processuais incidentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre alegação incidental de caráter protelatório de embargos de declaração anteriores não configura omissão, quando essa matéria não integra o núcleo da controvérsia decidida. 2. A rejeição de embargos de declaração não acarreta, automaticamente, o reconhecimento de seu caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEOCIR NAZZARI
contra acórdão proferido por esta Câmara que rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada contra o ora embargante.

O acórdão embargado rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público por não vislumbrar omissão quanto à configuração do dano moral coletivo, mantendo o entendimento do acórdão principal que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para afastar a condenação por danos morais coletivos, preservando apenas as obrigações de não fazer e de recuperação da área degradada.

No presente recurso, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre argumento relevante trazido em suas contrarrazões aos embargos do Ministério Público, no qual suscitou que aqueles embargos eram manifestamente protelatórios e, portanto, não interromperiam o prazo para eventual interposição de recurso especial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, sustenta que o Tribunal reconheceu o caráter protelatório dos embargos ministeriais ao rejeitá-los, mas não se pronunciou expressamente sobre o pedido para que fossem declarados manifestamente protelatórios com a consequente não interrupção do prazo recursal para as instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e que preenchem os demais requisitos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios do Ministério Público, ao não se manifestar expressamente sobre argumento por ele suscitado em contrarrazões, no sentido de que os embargos ministeriais teriam caráter protelatório e, por conseguinte, não interromperiam o prazo para recurso especial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada omissão, contudo, não se configura no caso concreto. A questão relativa ao efeito protelatório dos embargos opostos pelo Ministério Público e sua eventual não interrupção do prazo para recurso especial não constitui matéria que devesse ser necessariamente enfrentada pelo acórdão embargado, pois não integra o objeto principal da controvérsia decidida.
O julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público cingiu-se, conforme delimitado no acórdão embargado, a examinar se existia ou não omissão quanto à configuração do dano moral coletivo. A questão referente aos efeitos recursais dos embargos ministeriais no tocante à contagem do prazo para eventual recurso especial é matéria incidental, de natureza processual, que não se insere no âmbito necessário da prestação jurisdicional relativa àquele recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, sedimentou entendimento segundo o qual embargos de declaração manifestamente protelatórios não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. No entanto, tal consequência depende de decisão expressa do juiz ou tribunal em decisão fundamentada. Veja-se previsão legal contida no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Vale ressaltar que a rejeição dos embargos de declaração não implica automaticamente o reconhecimento de seu caráter protelatório. São situações distintas, pois os embargos podem ser rejeitados por não se verificarem os vícios apontados pelo embargante, sem que isso caracterize, necessariamente, intuito “manifestadamente protelatório”.

Ademais, a caracterização dos embargos como protelatórios, para os fins do §2º do artigo 1.026 do CPC, demanda análise específica acerca da intenção procrastinatória e evidente ausência de fundamentos minimamente plausíveis, o que não foi expressamente requerido como pedido principal nas contrarrazões, mas apenas como argumento incidental.

A questão trazida pelo embargante, relativa à não interrupção do prazo para recurso especial, é matéria que deverá ser eventualmente examinada em momento processual posterior, caso ocorra discussão sobre tempestividade em sede de admissibilidade de recurso especial, não se tratando de questão prejudicial que demandasse pronunciamento expresso no julgamento dos embargos ministeriais.

Ressalto que o acórdão embargado abordou com clareza e completude a questão central posta em julgamento, qual seja, a inexistência de omissão no acórdão principal quanto à configuração do dano moral coletivo, concluindo que:
“o acórdão enfrentou expressamente a questão da configuração do dano moral coletivo, inclusive com análise da extensão do dano ambiental (38,932 hectares em bioma amazônico), concluindo fundamentadamente por sua inaplicabilidade ao caso concreto.”

Assim, não se vislumbra a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que o não pronunciamento sobre o caráter protelatório dos embargos ministeriais e seus efeitos sobre a contagem do prazo recursal não constitui vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, por não se tratar de questão essencial à resolução da controvérsia principal.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar sua conclusão sobre o mérito da causa.

No caso em análise, a questão processual incidental levantada pelo embargante não tinha o condão de influenciar o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, razão pela qual sua não apreciação não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, vale ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida ou para inclusão de pronunciamentos específicos com finalidade de prequestionamento ou pré-condicionamento de outros efeitos processuais, quando ausentes os vícios que autorizariam seu cabimento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém os rejeito, por não vislumbrar a existência da omissão apontada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025